Tribunal: TJES
Processo: 5007926-23.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007926-23.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO DA SILVA FERNANDES e outros
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU DE PESSOA INDICADA PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO REPRESENTA DANO À HONRA SUBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Cristiano.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor argumenta que a requerida está cobrando valor indevido por supostos problemas no medidor, o qual não concorda.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID
3318749), sustentando que não há lógica nem tampouco legalidade do TOI lavrado, existindo uma cobrança irregular imposta ao consumidor, do qual quitou com a multa e agora pede restituição com repetição de indébito. Ainda, aduz que a Recorrida não disponibilizou o demonstrativo das faturas que mantinham as mensalidades do parcelamento da multa imposta indevidamente, razão pela qual é devido os danos materiais e também morais.

A ré também interpôs Recurso Inominado (ID 3318745), suscitando a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que não há qualquer indício ou evidência de falha na prestação dos serviços, na medida em que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010. Ainda, sustenta a presunção de validade dos atos realizados pela Recorrente. Por fim, defende a ausência de dano moral e o valor exorbitante fixado pelo juízo a quo.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Verifico
que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ora discutido, foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença do consumidor, que se encontrava ausente, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade.

Ou seja, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Ademais, também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, coaduno com os fundamentos do juízo
a quo:

“Não obstante, insta destacar que a parte autora deixou apresentar documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento da dívida em questão, sendo assim, não há como este juiz deferir o pedido de repetição de indébito, tendo em vista que a simples cobrança, por si só, não importa na repetição em dobro do valor cobrado.”

Neste sentido, em análise ao documento de ID 3318751 e os demais colacionados à exordial, a parte autora não demonstrou, de forma segura, o efetivo pagamento do débito que enseje a repetição do indébito. Inclusive, o Termo de Confissão de Dívida apresentado sequer encontra-se assinado, não sendo apto, portanto, a comprovar o referido pagamento.

Outrossim, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, entendo pelo afastamento da indenização por danos morais.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não há, nos autos, sequer ameaça de corte.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não representa dano à honra subjetiva ou direitos personalíssimos da parte autora.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pela ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

para reformar a sentença, afastando apenas a condenação em indenização por danos morais.
NEGO provimento ao Recurso interposto pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios à Recorrente ré, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente Cristiano ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________

Eminente Relatora,

Com a devida venia, entendo que as circunstâncias dos autos, em especial o fato de
a requerida/recorrente ter imputado a prática de ilícito penal à recorrida/requerente (desvio de energia), sem o contraditório e ampla defesa, constitui situação capaz de violar direito de personalidade, pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de lesão a direito personalíssimo, contudo, vota-se pela redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto a quantia fixada pela r. sentença (R$ 10.000,00) se mostra exorbitante.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU DE PESSOA INDICADA PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO REPRESENTA DANO À HONRA SUBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Cristiano.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor argumenta que a requerida está cobrando valor indevido por supostos problemas no medidor, o qual não concorda.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID
3318749), sustentando que não há lógica nem tampouco legalidade do TOI lavrado, existindo uma cobrança irregular imposta ao consumidor, do qual quitou com a multa e agora pede restituição com repetição de indébito. Ainda, aduz que a Recorrida não disponibilizou o demonstrativo das faturas que mantinham as mensalidades do parcelamento da multa imposta indevidamente, razão pela qual é devido os danos materiais e também morais.

A ré também interpôs Recurso Inominado (ID 3318745), suscitando a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que não há qualquer indício ou evidência de falha na prestação dos serviços, na medida em que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010. Ainda, sustenta a presunção de validade dos atos realizados pela Recorrente. Por fim, defende a ausência de dano moral e o valor exorbitante fixado pelo juízo a quo.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Verifico
que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ora discutido, foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença do consumidor, que se encontrava ausente, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade.

Ou seja, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Ademais, também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, coaduno com os fundamentos do juízo
a quo:

“Não obstante, insta destacar que a parte autora deixou apresentar documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento da dívida em questão, sendo assim, não há como este juiz deferir o pedido de repetição de indébito, tendo em vista que a simples cobrança, por si só, não importa na repetição em dobro do valor cobrado.”

Neste sentido, em análise ao documento de ID 3318751 e os demais colacionados à exordial, a parte autora não demonstrou, de forma segura, o efetivo pagamento do débito que enseje a repetição do indébito. Inclusive, o Termo de Confissão de Dívida apresentado sequer encontra-se assinado, não sendo apto, portanto, a comprovar o referido pagamento.

Outrossim, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, entendo pelo afastamento da indenização por danos morais.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não há, nos autos, sequer ameaça de corte.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não representa dano à honra subjetiva ou direitos personalíssimos da parte autora.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pela ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

para reformar a sentença, afastando apenas a condenação em indenização por danos morais.
NEGO provimento ao Recurso interposto pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios à Recorrente ré, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente Cristiano ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.